Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. CRIME DE AMEAÇA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE PROMESSA DE MAL FUTURO. ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO. DANO MORAL REDUZIDO AO VALOR DA FIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Exauridos todos os meios disponíveis para a localização e intimação do apelante para audiência de instrução em julgamento, é válida a intimação por edital seguida pela decretação de revelia.
2. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando as agressões praticadas pelo réu contra a filha geraram diversas lesões aparentes, como equimoses no braço, antebraço e pernas, devidamente atestadas por laudo pericial.
3. O crime de ameaça praticado no mesmo contexto do crime de lesão corporal, sem que persista o dolo específico de intimidar após as agressões, é atípico pela ausência de promessa de mal injusto e grave a consumar-se no futuro.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade econômica das partes. No caso, razoável reduzir o importe para o mesmo valor arbitrado para a fiança, recolhido no dia na prisão em flagrante, ou seja, em R$ 2.000,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
6. Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido.